Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO LIMITE DA CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na peça inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 57287720.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora que no dia 18/12/2022, visando a liberação integral de seu limite, com vistas à utilização nas festas de fim de ano, juntou o dinheiro que dispunha e realizou o pagamento antecipado da fatura, a qual venceria somente em 25 de dezembro, no valor de R$ 896,19 (oitocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos). Aduz, contudo, que após efetuar o pagamento adiantado, foi surpreendido com o cancelamento total do seu limite de crédito, sem qualquer explicação ou notificação prévia por parte das requeridas. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. As requeridas, enquanto fornecedoras de produtos e serviços, submetem-se às normas do sistema de proteção ao consumidor, de sorte que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da Lei no 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, Art. 14).
7. No caso concreto, restou demonstrada a defeituosa prestação de serviço pelas requeridas, consistente no cancelamento do limite de crédito do recorrente, sem aviso prévio, o qual não dispôs de prazo razoável para as mudanças e adaptações necessárias.
8. Observa-se que as Instituições Financeiras, ora recorridas, não fizeram comunicação prévia sobre a revisão do limite do crédito, bem como não prestaram informações claras sobre o motivo do cancelamento. Assim, constata-se que a suspensão do limite de forma repentina não atendeu à própria exigência da Resolução do BACEN – n° 4.765/2019 – art. 4°, § 2°, I, a qual dispõe que: “§ 1° A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência”, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC.
9. A ausência de notificação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos, sobre a redução do limite de crédito inicialmente disponibilizado ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, provocando situação desagradável e vexatória à parte autora, ultrapassando os meros dissabores da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a condenação à reparação pelos danos morais causados. Nesse sentido: Acórdão 1792792, 07108759220238070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1778815, 07014032820238070020, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Portanto, demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta das instituições financeiras, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do recorrente, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada. Na seara da fixação do valor da reparação, leva-se em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do consumidor lesado, além do porte econômico das responsáveis pelo dano causado. Igualmente não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir às recorridas uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo consumidor.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
12. Sem condenação em custas processuais e ou honorários advocatícios, haja vista ser o recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95) e beneficiário da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.